Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715633-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS contra decisão (ID 230452638) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou a expedição de Requisição de Pequeno Valor à preclusão da decisão. Em suas razões (ID 71033060), alega que: 1) o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio; 2) deve ser determinada a imediata expedição dos requisitórios; 3) o direito à duração razoável do processo prevalece sobre o princípio da segurança jurídica; 4) os recursos interpostos pelo devedor têm pouca chance de provimento; 5) é dever funcional do juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial; 6) não há risco de quebra da segurança jurídica ou de prejuízo ao Erário; 7) há possibilidade de ressarcimento pela Fazenda mediante descontos no contracheque do servidor; 8) a decisão que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação; 9) o princípio da economia processual não pode servir como fundamento para a negativa da prestação jurisdicional; 10) a determinação de aguardar preclusão de decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente; 11) o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna a dívida preclusa e incontroversa e faz certa a coisa que passa a ser considerada irreversivelmente julgada; 12) o Tema 28 da repercussão geral admite pagamento de parte incontroversa e autônoma. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento regular à execução até satisfação da dívida. Preparo comprovado (ID 71033368). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve a suspensão do cumprimento de sentença. Assim, a tutela requerida pelo agravante, para que o cumprimento de sentença prossiga, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Embora relevantes os argumentos trazidos pelo agravante, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator